Tribunal: TJDFT
Processo: 0719155-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719155-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA AGRAVADO: EVERTON DE OLIVEIRA BASTIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento já arquivado (ID 27877217), tendo transitado em julgado a decisão que dele não conheceu em virtude da deserção (ID 27150466). Os agravantes peticionam, alegando nulidade na intimação dos atos processuais praticados nesta via, porque realizada somente em nome de um dos patronos constituídos. Sem razão alguma. Incumbe ao advogado responsável pelo cadastramento do recurso, inserir no sistema, tantos advogados quantos queira sejam identificados. Desse modo, se há outros advogados na procuração e no substabelecimento, compete ao advogado que está realizando o protocolo da peça recursal cadastrar os demais. Ou, após interposto o recurso, solicitar que todos que compõem a banca sejam cadastrados, pois, finalizado o protocolo, o advogado não pode mais alterar o cadastro. Não bastasse, a lei somente declara como nula a intimação realizada em nome diverso ao do patrono indicado para receber exclusivamente a comunicação dos atos (art. 272, § 5o, CPC). E, na hipótese, não houve pedido de cadastramento dos demais patronos e nem indicação de patrono específico para recebimento exclusivo de intimação. Sequer vem ao socorro dos agravantes o pedido de exclusividade formulado nos autos de origem, uma vez que a contestação foi juntada ao processo em 24/6/2021 (ID 95680005), data posterior à interposição do presente recurso, em 16/6/2021. Assim, não há que se falar em nulidade e, tampouco, quem lhe deu causa pode enuncia-la. Nada a prover, portanto, em relação à petição de ID 27878462. Dê-se ciência às partes em nome do advogado (agora sim) indicado na referida peça – Roberto Carlos Keppler, OAB/SP 68.931. Após, remetam os autos de volta ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2021 14:58:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator